Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722328-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS DESPACHO Cuida-se de duas apelações, interpostas por SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS e pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor requereu o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, pugnando pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.353,22, referente às parcelas do benefício alimentação suprimidas entre janeiro de 1996 e abril de 2002, com correção monetária e juros de mora e a fixação de honorários advocatícios, independentemente de impugnação, conforme súmula no 345 do STJ. Sustentou ter sido servidor público do Distrito Federal entre janeiro de 1996 e abril de 2002, filiado ao SINDIRETA/DF, entidade sindical que ajuizou a ação coletiva no 32159/97, visando o pagamento do benefício alimentação suprimido por força do Decreto no 16.990/1995. Alega ter sido o ente condenado “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Argumenta ser o título executivo líquido e certo, sendo possível sua execução individual, conforme art. 534 do CPC (ID 76226732). Em manifestação ao ID 76226755, o Distrito Federal pediu a extinção dos autos em relação ao exequente, em razão da ilegitimidade ativa, pois não comprovada a representação exclusiva pelo SINDIRETA-DF, nos termos da tese fixada no IRDR 21. Na sentença, o juízo indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem julgamento do mérito. Destacou o julgador, aplicando o IRDR 21, que a parte autora era representada pelo SINDAFIS à época do ajuizamento da ação Coletiva 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), razão pela qual manifesta a ilegitimidade ativa da parte exequente para o presente cumprimento individual de sentença. Sem honorários (ID 76226756). Em suas razões, o autor requer a reforma da sentença no sentido de reconhecer a sua legitimidade ativa no presente caso, julgando-se, desde logo, o mérito ou determinando-se a baixa dos autos à origem para fins de novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação. Por sua vez, o Distrito Federal requer a reforma da sentença para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Sustenta ser cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo nos casos nos quais a petição inicial não é recebida, desde que haja manifestação da parte adversa. É o relatório. Consoante se infere em busca no sistema PJe sobre o incidente (IRDR no 21, autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), o acórdão de mérito, embora publicado, foi objeto de recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos (ID 75341455 dos referidos autos). Neste ponto, o art. 987, § 1o, do CPC estabelece: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” - g.n. O efeito suspensivo é automático (ope legis), não dependendo de requerimento ou análise discricionária do relator. A retomada do curso dos processos suspensos só pode ocorrer após o julgamento definitivo desses recursos pelos Tribunais Superiores. A finalidade dessa norma consiste em evitar a geração de múltiplos resultados conflitantes em casos idênticos durante a fase de estabilização do precedente, situação capaz de minar a confiança no sistema judicial, violando o princípio da segurança jurídica previsto no art. 926 do CPC. Em caso análogo ao presente, a 2a Turma Cível deste Tribunal decidiu ser a pendência de recursos extraordinário ou especial contra o IRDR no 21 fator impeditivo da análise da legitimidade ativa nos cumprimentos individuais (0713710-06.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 05/08/2025). Feitas essas ponderações, consoante disciplina dos arts. 9o e 10 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, acerca da aplicação do IRDR no 21 ao caso concreto e da necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido incidente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator